Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717295-79.2020.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. EMPREGO DE MEIO QUE PODERIA RESULTAR PERIGO COMUM E DIFICULTAR A DEFESA DAS VÍTIMAS. AÇÃO PRATICADA CONTRA POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos III, IV e VII, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por três vezes, em relação aos policiais militares. A Defesa pleiteia a impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, e, subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há indícios suficientes para a pronúncia do acusado; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser afastadas. III. Razões de decidir. 3. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova plena da autoria delitiva. Convencendo-se o magistrado sobre a materialidade do fato e acerca da existência de indícios suficientes de autoria, incabível a impronúncia (artigo 414, do Código de Processo Penal). 4. O Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local concluiu que as características e a localização das marcas de impacto e dos elementos balísticos encontrados indicam que os tiros foram efetuados durante os eventos em análise, com a utilização de ao menos uma arma de fogo compatível com calibre 9 mm, idêntico ao da pistola apreendida do acusado. 5. O afastamento de qualificadoras referentes ao emprego de meio que poderia resultar perigo comum, dificultar a defesa das vítimas, bem como por ter sido a ação perpetrada contra policiais militares no exercício da função, somente é possível quando forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II, 121, § 2o, incisos III, IV e VII; Código de Processo Penal, artigos 413, 414, 581, inciso IV, 583, inciso II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665480, 07323153020218070003, Rel. Simone Lucindo, 1 a Turma Criminal, j. 14/2/2023. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 414 do código de Processo Penal; e 121, §2o, incisos III, IV, e VII, do Código Penal, sustentando que os elementos probatórios são frágeis e não demonstram, com a certeza necessária, a concorrência do recorrente nos disparos no prédio onde os policiais abordavam outras pessoas. Afirma que sem a apreensão da arma para comprovação de sua eficiência para o fim a que se destina, não há materialidade para o crime imputado ao recorrente. Acrescenta que o laudo é um elemento essencial para comprovar se a arma apreendida tem capacidade de disparo, o que, de certa forma, poderia influenciar na tipicidade do crime. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras relativas ao emprego de meio que poderia resultar perigo comum e de meio que poderia dificultar a defesa das vítimas, bem como por ter sido a ação perpetrada contra policiais militares no exercício da função, sob a tese de serem manifestamente improcedentes. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade aos artigos 414 do código de Processo Penal; e 121, §2o, incisos III, IV, e VII, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: De outra parte, o Laudo de Perícia Criminal – Exame de Local no 6.572/2023 concluiu que as características e a localização das marcas de impacto e dos elementos balísticos encontrados indicam que ao menos 3 tiros foram efetuados durante os eventos em análise, com a utilização de ao menos uma arma de fogo compatível com calibre 9 mm, de cano de alma raiada (6D), em época recente à dos exames (ID 66080822, pág. 5), cujo calibre é semelhante ao da pistola apreendida do acusado (ID 34281178). Não bastasse, um dos projéteis encontrava-se alojado no portão do edifício comercial, situado à Rua 10, local em que estavam os policiais militares no momento dos fatos. Em resposta aos quesitos formulados pela Defesa, o perito ainda prestou os esclarecimentos constantes do Laudo de Perícia Criminal – Resposta a quesitos no 2.823/2024, destacando-se os seguintes (ID 66080996): ..... Como se vê, as marcas de impacto analisadas no local são compatíveis com um atirador posicionado de forma perpendicular ao edifício comercial, o que se coaduna com o trajeto realizado pelo réu enquanto conduzia a sua camionete HILUX (arquivo de mídia de ID 34281181), ao sair da Rua 7 e seguir no sentido da Rua 10, em que se encontravam os policiais militares. Assim, o conjunto probatório, lastreado em provas colhidas tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial, apresenta indícios de que o réu MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, no dia dos fatos, também efetuou disparos contra os policiais militares FÁBIO DA SILVA, LUCAS CAVALCANTE BATISTA e BRUNO DE MESQUISTA MARTINS. Ressalte-se que a existência de mais de uma versão verossímil ou a eventual incerteza quanto à autoria do crime reclamam a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para dirimir eventuais dúvidas sobre a autoria delitiva. Frise-se, por fim, que a sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão da Defesa de impronúncia do recorrente. Por outro lado, a exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia somente pode ocorrer quando não encontrar suporte no conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, o qual analisará, com profundidade, os aspectos do delito. Nesse sentido: ...... No caso, a denúncia apontou a incidência das qualificadoras referentes ao emprego de meio que poderia resultar perigo comum e dificultar a defesa das vítimas, bem como por ter sido a ação perpetrada contra policiais militares no exercício da função, considerando que o disparo efetuado pelo acusado em via pública poderia colocar em risco a vida de terceiros e dos agentes de segurança pública, que foram surpreendidos com a ação do acusado, pois estavam realizando uma diligência no instante dos fatos. Destarte, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria e da presença de qualificadoras, deve ser mantida a decisão de pronúncia. (ID 68529633) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua configuração, ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 938.545/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Igualmente o apelo extremo não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023